Tribunal: TJES
Processo: 5000332-76.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000332-76.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAO RODRIGUES DA COSTA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000332-76.2020.8.08.0002

RECTE.: ADÃO RODRIGUES DA COSTA

RECDO.: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. CARTÃO CONSIGNADO INSS. NÃO RECEBIMENTO DOS BOLETOS. DILIGÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação Anulatória informando que o demando lhe ofertou o cartão Elo Consignado INSS, não recebendo nenhuma fatura para pagamento, sendo apenas descontado o valor mínimo em seu benefício previdenciário (R$ 143,10). Afirma que meses após a contratação se surpresou ao receber um SMS informando um débito no importe de R$ 2.635,42 (dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), correspondente aos valores não quitados nas faturas, com os acréscimos de praxe. Busca com a presente ação o afastamento dos acréscimos embutidos no valor devido, devolução em dobro dos valores pagos a maior, além de danos morais. Em sede recursal, reiterou os argumentos lançados na inicial. 2. Tese da parte requerida: Sustenta que o desconto é realizado conforme determinada a Lei nº 10.820/03, registrando ainda que o autor realizava compras com o cartão enviado. Apresentou contrarrazões no id. 7898988. 3. Sentença: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, haja vista que se trata de pessoa aparentemente hipossuficiente. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). A r. sentença deve ser mantida na íntegra. Extrai-se dos autos que o autor aderiu ao cartão Elo Nacional Consignado INSS em 04/09/2017, constando expressamente que seria debitado o percentual mínimo de 5% no benefício, sendo o valor remanescente das faturas via boleto (id. 4738447). Não há prova qualquer de falha no dever de informação no caso, haja vista que o consumidor tinha plena ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado, usando, inclusive, o serviço de cartão de crédito, possuindo ciência de que o não pagamento integral do débito geraria a incidência de encargos remuneratórios. A simples alegação de não recebimento dos boletos para pagamento não isentaria, de forma alguma, o autor do pagamento, considerando que “o interessado, ao firmar o contrato e tomar ciência dos seus termos, presume-se ciente da data de vencimento das prestações, incumbindo-lhe, assim, buscar os meios cabíveis de efetuar o pagamento como a consignação da quantia, nos termos dos arts. 539 a 549 do Código de Processo Civil (TJES, AC 0013848-28.2014.808.0014, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julg. 18/02/2020). Ainda como bem salientado no comando sentencial, inexiste prova de que o autor tenha procurado o demandado por e-mail, telefone, reclamação no Procon ou outros meios afins. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo recorrente e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários que arbitro em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em virtude do deferimento da justiça gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.